Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711197-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. G. AGRAVADO: G. M. D. B. L. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por G. A. G., ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, em ação de conhecimento proposta em desfavor de G. M. D. B. L., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Defiro gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja a fixação de pensão mensal antecipada em razão do advento de sua incapacidade para o trabalho decorrente de sequelas advindas de acidente de trânsito em que não houve o correto acionamento do sistema de air bag. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela não são relevantes nem aparados em provas idôneas, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade do direito alegado. Isso porque, a despeito da relevância do alegado em relação à falha no sistema de air bag do veículo envolvido no acidente, a verificação se as sequelas causadas à autora (especialmente as que impossibilitam o exercício de sua atividade profissional) poderiam ter sido evitadas ou minoradas caso o sistema tivesse sido acionado corretamente, demanda aprofundamento na cognição. Ademais, a autora requer a instituição de pensionamento no valor de R$9.515,35, mas os documentos juntados aos autos não demonstram suficientemente a renda regularmente obtida antes do acidente. Por fim, verifico que o acidente ocorreu em 20/08/2017, ou seja, há quase 5 anos e, não obstante, somente agora a autora ajuizou a presente ação, o que afasta a urgência alegada em relação à instituição do pensionamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. (...)” Na origem, informa o exequente/agravante se tratar de ação indenizatória, com pedido de Tutela de Urgência, na qual requereu que fosse instituída, liminarmente, pensão em favor da autora/agravante, devido à incapacidade laborativa decorrente de fato do produto, consistente no não acionamento dos airbags do veículo da agravante durante acidente automobilístico. O pedido liminar foi indeferido na forma da decisão agravada. Sustenta que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor pelo fato do produto e que os elementos da responsabilidade civil objetiva foram suficientemente demonstrados. Argumenta que o acidente ocorreu no dia 20/10/2017, mas a agravante só tomou conhecimento do fato do produto com a convocação para recall do defeito do airbag do lado do motorista, mediante comunicação recebida em 13/10/2021. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja instituída pensão mensal de R$ 9.515,35 (nove mil, quinhentos e quinze reais e trinta e cinco centavos), a ser anualmente atualizada, além de 13o salário e outros benefícios trabalhistas. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não observo a presença do requisito da probabilidade do direito. De início, observo que a pensão pleiteada pela autora/agravante possui previsão legal no art. 950 do Código Civil, confira-se: “Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.” (grifos nossos) No caso dos autos, neste momento processual, não há elementos para aferir, de maneira clara e conclusiva, se a alegada falha no airbag do veículo conduzido pela autora/agravante efetivamente reduziu sua capacidade de trabalho e, em caso positivo, qual a extensão da aludida redução. Nesse sentido, a solução da controvérsia demanda regular dilação probatória, respeitado o contraditório. Ainda, cumpre destacar que o pedido liminar formulado possui alto risco de irreversibilidade, devendo ser indeferido na forma do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. Afinal, diante dos valores pleiteados a título de pensão, da atual condição financeira da agravante, beneficiária da gratuidade judiciária, bem como do lapso temporal para julgamento da demanda; eventual improcedência do pedido acarretará em cobrança de valor bastante elevado por parte do agravado, havendo alta probabilidade de inadimplência. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Não suficiente, ausente, também, o requisito atinente ao perigo de dano, uma vez caracterizado lapso temporal de, aproximadamente, cinco anos entre a ocorrência dos fatos que dão ensejo à demanda de origem e a propositura desta, circunstância a qual afasta a urgência pleiteada por meio de requerimento liminar. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pedido referente à tutela recursal pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2022 17:37:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora